Tribunal: TCU
Processo: 009.678/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Convertida pelo Acórdão no 983/2018-TCU-2a Câmara (Representação do MPF/PR/CE contra o Banco do Nordeste do Brasil S.A referente a supostas irregularidades ocorridas em operações financeiras). TC-020.462/2016-6.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial oriunda de conversão, por determinação do Acórdão 983/2018-TCU-Segunda Câmara , de representação versando sobre irregularidades na concessão de operação de crédito com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir da relação processual Carmen Lobo Coqueiro (XXX.537.885-XX); 9.2. retornar os autos à natureza de representação; 9.3. aplicar aos responsáveis a seguir, individualmente, a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das respectivas notificações, para comprovarem perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno) o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: João Antônio de Castro e Carmem de Souza Lobo R$ 15.000,00 João Marcelo Barbosa Barreto e Aparecida de Souza Batista R$ 10.000,00 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das referidas dívidas caso não atendidas as notificações e em caso de insucesso no desconto integral das dívidas na remuneração dos empregados do Banco do Nordeste do Brasil S.A., na forma estabelecida pela legislação pertinente; 9.5. informar esta deliberação à Procuradoria da República no Ceará, para adoção das medidas cabíveis, ao Banco do Nordeste do Brasil S.A. e aos responsáveis.